Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732440-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar “os descontos referentes aos empréstimos contratados e descontados do contracheque e da conta bancária da Requerente (Banco de Brasília – BRB, agência 139, Conta no 139.009.227-2) ao percentual de 40% sobre a sua remuneração líquida, totalizando R$ 2.009,36”. A discussão perpassa sobre a matéria regulamentada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o “crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal”. Ocorre que a constitucionalidade da referida Lei está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial deste eg. Tribunal. Considerando a prejudicialidade externa da análise da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 em relação ao julgamento deste recurso, entendo que é prudente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, suspender o trâmite deste processo, até que a ADI seja julgada (CPC 313 V a). Dessa forma, suspendo o presente feito até o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator